Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.500,00 por danos morais e a quantia de R$ 2.500,00 por danos estéticos.
2. Em suas razões recursais, a parte autora requer a concessão dos danos materiais, em razão dos documentos e receituários juntados aos autos, bem como a majoração das indenizações por danos morais e estéticos, por entender que os valores arbitrados são ínfimos e destoantes dos fixados na jurisprudência para casos semelhantes.
3. Em seu recurso, a parte ré alega culpa exclusiva da aluna, diante da ausência de autorização para montar no animal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil do estabelecimento de ensino por danos materiais, morais e estéticos diante de acidente envolvendo aluna e animal sob sua guarda. Superada a primeira análise, sendo o caso, verificar o quantum estabelecido para as indenizações.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Deferido o pedido de gratuidade judiciária da parte autora/recorrente (ID 68093093 - pág. 3), em razão dos documentos colacionados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência (ID 68236191- 68236192).
6. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e ré se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora de produtos e serviços, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos na prestação de serviço, independentemente da comprovação de culpa. Isso significa que universidades particulares, ao serem enquadradas como fornecedoras de serviços educacionais, podem ser responsabilizadas objetivamente caso a prestação do serviço apresente falhas ou defeitos que causem prejuízo aos alunos (consumidores).
8. O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não é responsável quando o defeito não existe ou quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Analisando os autos, constata-se que houve falha na prestação de serviço quanto ao dever de vigilância do estabelecimento de ensino em relação à segurança dos alunos, que deveriam ter sido impedidos de maneira contundente e efetiva de montar em animal sob sua guarda. Entretanto, como fundamentado na sentença, trata-se de aluna maior de idade, razão pela qual atenua-se a responsabilidade da ré, diante das condutas de ambas as partes na concorrência do evento danoso, sendo, porém, em maior grau da parte autora, ao assumir o risco de cavalgar animal desconhecido.
10. Em relação aos danos materiais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a extensão e o nexo causal dos danos alegados, porquanto juntou apenas comprovantes das seguintes transferências: R$ 1.000,00 de Silvio Ataídes dos Santos Lima para Roger Beraldo Vieira em 15/05/2024; e de R$ 2.000,00 de Sonja Adriana Galvão Ataides para Caita Silesio dos Reis em 24/04/2024, sem esclarecer ou comprovar que se referem às despesas suportadas (artigo 373, inciso I do CPC). Desse modo, mostra-se correta a sentença que não acolheu a indenização por danos materiais.
11. Em relação à responsabilidade extrapatrimonial, resta incontroverso nos autos que a parte autora sofreu acidente ao montar animal que estava sob a guarda do estabelecimento de ensino, o que resultou em trauma com violação de sua integridade física, e na implantação cirúrgica de uma placa de titânio em seu braço, configurando, portanto, os danos morais. Em relação aos danos estéticos, as fotos colacionadas aos autos (ID 68092970), revelam a extensão da cicatriz, razão pela qual também se mostra cabível ao caso concreto.
12. Em relação aos valores fixados, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, a indenização arbitrada no valor de R$ 2.500,00 para o dano moral e estético, totalizando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
V. DISPOSITIVO
13. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas pela ré. Condenada a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais, porém suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária. Sem condenação das partes em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC. artigo 373, inciso I; CDC, art. 2o e 3o, art. 14, caput e §3o.